Tribunal: TJBA
Processo: 8128378-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128378-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SILVA CAVALCANTE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de plano de saúde. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Indicação médica de tratamento multidisciplinar em método específico intensivo (ABA/Denver). Cobertura obrigatória. Sentença de procedência para determinar o custeio integral do tratamento em rede credenciada ou, na falta desta, em rede particular às expensas da operadora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preliminar de perda de objeto rejeitada, vez que a alteração posterior do vínculo laboral da genitora
não exclui
a responsabilidade civil pelo ilícito ocorrido na vigência do contrato anterior e pelo descumprimento de ordem judicial. Mérito. A recusa em custear a integralidade do tratamento nos moldes e intensidade indicados pela médica assistente (20 horas semanais de método Denver) configura tentativa indevida da operadora de interferir na terapêutica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação setorial. Aplicação da Resolução Normativa ANS n.º 539/2022 e da Lei n.º 14.454/2022, que estabelecem a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Inidoneidade da rede credenciada demonstrada pelo fornecimento de carga horária inferior à prescrita, justificando a imposição de custeio forçado e bloqueios judiciais. Danos morais configurados em razão da aflição causada e do descumprimento contumaz da tutela de urgência. Indenização mantida em R$ 5.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reembolso integral de despesas pretéritas indeferido ante a ausência de prova cabal da inaptidão da rede para cada desembolso específico realizado por livre escolha, mantendo-se a regra de reembolso nos limites da apólice para valores não abrangidos pelas ordens de bloqueio. Manutenção da sentença. Apelos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128378-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelado BRADESCO SAÚDE S/A e, como Apelante/Apelado F.L.R.L., representado por CAMILA SILVA CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer,
rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar
provimento aos recursos
nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.